Tribunal: TJSP
Processo: 1019570-07.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Contrato firmado entre as partes prevendo a prestação de serviços contábeis. Inadimplência injustificada do pagamento dos serviços. Multa compensatória devida. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contábeis. Réu que não comprovou justo motivo para se escusar

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Contrato firmado entre as partes prevendo a prestação de serviços contábeis. Inadimplência injustificada do pagamento dos serviços. Multa compensatória devida. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contábeis. Réu que não comprovou justo motivo para se escusar aos pagamentos contratualmente estabelecidos. Tese defensiva da exceção do contrato não cumprido afastada. Procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.